Tribunal: STF
Processo: HC 223544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo dos Santos Novais, advogado, em benefício de Marcel do Nascimento Dias Carneiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.186.513/RJ em 6.9.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e depois absolvido dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    3. O Ministério Público interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e requereu a condenação do acusado. A pretensão foi acolhida e a pena fixada em dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    4. A ação penal transitou em julgado.



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0059032-96.2021.8.19.0000, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória. Apesar de conhecida, a ação foi julgada improcedente. 



    6. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o local onde as drogas foram apreendida não poderia servir, com exclusividade, de fundamento para a condenação.



    Em 10.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus pela má instrução dos autos e pela supressão de instância. 



    Em 28.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LAD OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    – A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em veículo saindo da comunidade da Vila Vintém, transportando, em companhia de outros dois adolescentes, 479,9g de cocaína, acondicionados em 344 pequenas embalagens plásticas transparentes e 52,6g de crack, acondicionados em 560 pequenas embalagens, confeccionadas em sacos plásticos transparentes, todas elas contendo inscrições alusivas à organização criminosa denominada ‘ADA’, que domina o tráfico na localidade – (e-STJ, fl. 140); havendo ainda o adolescente M. B. S. DA S. confirmado em Juízo que uma pessoa havia pedido ao paciente para levar uma encomenda até uma localidade chamada Minha Deusa e que esta encomenda deveria ser entregue ao gerente do tráfico deste local (e-STJ, fl. 143), sendo, portanto, pouco crível que o paciente estivesse traficando drogas com as iniciais da referida facção criminosa denominada ADA, a qual domina o tráfico de drogas na região, sem que estivesse vinculado a ela. 



    – O pleito relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova somente aventada neste mandamus, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    – Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. – Inalterado o montante da sanção (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão), ficam mantidos o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e do art. 44, I, do Código Penal. 



    – Agravo regimental não provido” (e-doc. 3)



    7. Sobreveio a interposição de recurso especial, não conhecido pelo óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 4).



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante, em petição ininteligível, busca a absolvição do paciente pelo crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o delito de tráfico de drogas. 



     



    Argumenta que, “como apontado pela própria autoridade coatora, a ação mandamental de habeas corpus não permite dilação probatória, o que indica a necessidade de prova pré-constituída” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a confissão extrajudicial resta devidamente reconhecida, até mesmo porque foi objeto de menção expressa na sentença absolutória, e, ainda assim, não se fez presente na decisão encampada pela autoridade coatora, tendo sido argumentada a impossibilidade cognitiva pelo obstáculo da matéria não ter sido apreciada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que, “no que se refere à dosimetria da única pena que pode se manter, isto é, pela condenação do crime de tráfico de drogas, mister se faz o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, já na terceira fase, a incidência da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas, implicando, assim, em modificação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “29. O pedido liminar se volta para a suspensão de qualquer ato que implique no início da execução da pena imposta enquanto não apreciado o mérito desta ação mandamental, o que será materializado com a expedição de salvo-conduto em seu favor. 



    30. O perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional decorre da possibilidade de iminente cumprimento da ordem prisional, o que lançaria o paciente no sistema prisional, local reconhecido judicialmente, vide o decidido na MC na ADPF nº 347, como incapaz de assegurar a fruição mínima dos direitos fundamentais. 



    31. A plausibilidade do direito alegado, por sua vez, decorre da fortaleza do argumento contrário à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico, bem como a possibilidade de reconhecimento do chamado ‘tráfico privilegiado’.



    III – DOS PEDIDOS FINAIS 



    Em face de todas as considerações apresentadas nesta petição inicial, postula o impetrante: 



    a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja desconstituída parcialmente a decisão condenatória proferida pela autoridade coatora e, dessa forma, seja o paciente absolvido do delito de associação para o tráfico, uma vez que meras ilações pautadas no local onde se deu a prisão em flagrante não se mostram capazes de reconhecer a tipicidade do artigo 35, Lei de Drogas; 



    b. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja retificada a dosimetria da pena para o crime de tráfico em razão da incidência da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas. Como consequência do reconhecimento do chamado ‘tráfico privilegiado’, deverá ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena, assim como assegurada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 



    c. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e, 



    d. Pela intimação do impetrante da sessão de julgamento” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    9. Em 17.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. A Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza Assis Moura, em decisão monocrática, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.186.513/RJ: 



    “É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de MARCEL DO NASCIMENTO DIAS CARNEIRO, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Nesse sentido: ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’. (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.) 



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014.)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (e-doc. 4).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Ademais, também nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    13. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    A deficiente formação dos autos impossibilita a análise mais profunda da alegada ilegalidade na condenação pelo delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343 e na dosimetria da pena aplicada ao paciente e inviabiliza a concessão da pretendida ordem, ainda que de ofício. 



    O impetrante não juntou sequer cópia do acórdão proferido na apelação condenatória e da revisão criminal. É ônus processual da defesa produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no habeas corpus, que tem rito sumaríssimo e não comporta dilação probatória. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.945-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora